Tribunal: STF
Processo: ARE 1368332
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

 1.	Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário apresentado em relação ao acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“APELAÇÃO tráfico de drogas: prova suficiente de autoria, materialidade e fim de comércio. Negativas dos apelantes insuladas nos autos. Prova acusatória, testemunhas, de destaque. Policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a seu depoimento deve ser específica, não genérica pela origem. Art. 59, CP, as penas foram fundamentadas, inclusive quanto a não concessão do redutor do § 4º., do art. 33, L. 11.343/2006. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (e-doc. 8).

 2.	O recurso extraordinário foi inadmitido na origem por aplicação dos Temas nº 182 e 660, incidência dos enunciados nº 279, 282 e 284 das Súmulas do STF, e por demandar análise de legislação infraconstitucional (e-doc. 15).

 3.	Interposto agravo, a parte recorrente repisa, em essência, as razões que embasaram a interposição do apelo extremo (e-doc. 17).

             É o relatório.

Decido.

 4.	Constitui ônus do recorrente a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão atacada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal. Assim, sob pena de ser obstruído o agravo, uma vez incompreensível a controvérsia por ausência de argumentação suficiente a infirmar as razões da decisão impugnada, consoante enunciado nº 287 da Súmula do STF, in verbis:

E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

 5.	Neste caso, como relatado, a inadmissão recursal deu-se com base na aplicação dos Temas nº 182 e 660, das Súmulas STF nº 279, 282 e 284, além de necessidade de análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de apelo extremo.

 6.	Todavia, no presente agravo, a parte não combateu propriamente os fundamentos de inadmissão do recurso extraordinário, limitando-se a insistir nas alegações do recurso principal, sem qualquer acréscimo substancial referente aos óbices apontados na decisão recorrida.   

 7.	Em casos tais, frise-se, a jurisprudência desta Suprema Corte é assente acerca da inviabilidade do recurso, conforme ilustram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2022. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 
1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”
(ARE nº 1.342.528-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 16/11/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.401.306-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 07/11/2022).

8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

9. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 17 de janeiro de 2024.
 

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator